Tribunal: TJMT
Processo: 1034256-57.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034256-57.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.523.683-70 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034256-57.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Renata Pereira da Silva

Recorrido(s):

Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. HISTÓRICO QUE DEMONSTRA TER DEIXADO DE CONSTAR NO RELATÓRIO DESDE O MÊS DE ABRIL DE 2019. INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO "
DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS
” (DÁ-ME OS FATOS QUE LHE DAREI O DIREITO). POSSIBILIDADE DE APLICAR AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM E CONSIDERAR OS FATOS PÚBLICOS E NOTÓRIOS AINDA QUE NÃO ALEGADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “vencido”, no valor de R$ 135,06, na data de 02/2019. No entanto, conforme verifiquei, tal divida saiu do sistema em 04/2019, por isso, não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento prescrito.

2.
Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe
:

“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”
.

3. O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

4. Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “
non agent probatione”
, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil, in verbis: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

5. Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da Recorrente, que por ignorância ou má-fé, faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e tentou induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

6. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 03/2019, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

7. Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

8. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

9. Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações da Recorrente, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois o Recorrido está representado nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

10. A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrente, de que o seu nome continua com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de 04/2019 não há mais informação desabonadora, não deve haver indenização a título de dano moral.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024